Tribunal: TJMT
Processo: 1018889-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018889-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE), JOBER CESAR DALMO LIN - CPF: 551.020.691-87 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, EM CONCURSO MATERIAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO –

INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA; ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS;

PREJUÍZO PROCESSUAL – PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES E INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR – INDICAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO COM CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERSECUÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TUMULTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA –JULGADO DO TJRS - SÚMULA 523 DO STF – PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA – PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJDFT – ORDEM CONCEDIDA.

A conduta processual de defensor anteriormente constituído, ao apresentar resposta à acusação sem suscitar matérias defensivas e indicar rol de testemunhas, não pode inviabilizar o patrocínio do paciente por advogado sério e ético que busca se valer de instrumentos processuais legalmente previstos para exercer o múnus público, sobretudo porque
“nunca se pode saber que efeitos produziria na subjetividade do magistrado processante a contradita do acusado quanto ao juízo do recebimento da denúncia”
(STF, HC no 95.712/RJ)
.

A produção de prova oral afigura-se pertinente para melhor da delimitação da conduta e exame da autoria delitiva, notadamente por ser a

falsificação de documento particular crime formal, o qual se consuma independentemente do uso do documento (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 26a. Ed., Atlas, vol. III, p. 209).

O declínio de competência por conexão com delitos praticados por organização criminosa conduz a reabertura de prazo para eventual arguição de matérias defensivas diante o risco de cercear o pleno exercício do direito de defesa.

Se não iniciada a instrução processual, o acolhimento da pretensão de reabertura de prazo, notadamente para indicação do rol de testemunhas, não provoca qualquer tumulto processual (TJRS, HC no 52207025320218217000).

A deficiência de defesa se revela apta a macular a prestação jurisdicional quando obstar a persecução de elementos de convicção a respeito da responsabilidade criminal do paciente, de modo a atrair a incidência Súmula 523 do STF [
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
].

No âmbito do processo penal, impõe-se garantir ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, o qual deve ser efetivo e não apenas formal. A inércia ou indiferença da Defesa pode ser equiparada à sua inexistência (STJ, HC no 16620/MG).

“Sendo possível vislumbrar nulidade processual causada pela deficiência de defesa, com potencial para causar grave prejuízo ao réu, já que a resposta à acusação é lacônica e de argumentação genérica e imprecisa, deixando de arrolar testemunhas (nem mesmo aquelas indicadas na denúncia pelo Ministério Público), deve ao réu ser assegurado o direito de indicar outros advogados, que poderão complementar as alegações já apresentadas, a fim de assegurar o contraditório pleno e a ampla defesa. Súmula 523/STF.”
(TJDFT, HC

0714102-87.2018.8.07.0000)

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1018889-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. GIOVANE SANTIN

PACIENTE(S):

JOBER CESAR DALMOLIN

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOBER CESAR DALMOLIN contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1001893-53.2020.8.11.0025), por não ter apreciado pedido de novo prazo para apresentação de resposta à acusação pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento particular, em concurso material – art. 298 do CP – (ID 109046982).

O impetrante sustenta

que: 1) a insuficiência da defesa técnica anteriormente constituída pelo paciente não permitiu o arrolamento de testemunhas e dos contadores que seriam os responsáveis pela elaboração dos documentos supostamente falsos, a caracterizar ofensa
“a ampla defesa e o contraditório constitucionalmente previstos sob o prisma material”
; 2) “
é notório o prejuízo que sofrerá o paciente ao final da ação penal, pois será sentenciado sem ter a oportunidade de produzir qualquer prova em prol da sua versão sobre os fatos, notadamente as testemunhais de pessoas ligadas diretamente aos fatos”
; 3)
“também há nítido prejuízo ao paciente decorrente do fato de o então defensor não ter impugnado a negativa de acordo de não persecução penal por ocasião do oferecimento da denúncia, porquanto embora este realmente tenha sido beneficiado por transação penal no ano de 2009, desde 2011 aquele feito mencionado pelo parquet foi arquivado, ante o integral cumprimento das obrigações pactuadas”.

Requereu liminarmente a suspensão do curso da ação penal,
“em especial a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20.10.2021”.
No mérito, pede a concessão da ordem
“para determinar que o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá delibere fundamentadamente sobre a petição id 667903338, protocolada em 30.9.2021, antes da realização da audiência de instrução e julgamento”
(fls. 1/9-ID 106158964), com documentos (ID’s 106158964/106176493).

O pedido liminar foi deferido pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em plantão judiciário, para suspender
“a realização da audiência de instrução e julgamento designada, assim como a tramitação da Ação Penal n. 1001893-53.2020.8.11.0025”
(fls. 583/585-ID 106162475).

Em petitório, o impetrante aditou a inicial sob assertivas de que: 1)
“diante do exame e indeferimento do pedido defensivo na origem, não mais subsiste o ato omissivo combatido inicialmente, nascendo, porém, o interesse processual do paciente em ver reformado o ato comissivo superveniente”
; 2)
“o simples fato de ser apresentada uma petição, com nome equivocado (defesa prévia, ao invés de resposta à acusação), genérica, sem combater os termos da acusação e, principalmente, deixando de indicar o rol de testemunhas (erro grosseiro) e/ou requerer a produção de outras provas, indica, por si só, que o acusado não foi adequadamente defendido”
. Requer, assim, a concessão da ordem para que oportunizada “apresentação de nova resposta à acusação” (fls. 595/601-ID 107345451).

O Juízo singular prestou informações (fls. 603/611-ID 107345452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Falsificação de documento particular [art. 298, caput, por 03 (três) vezes, do Código Penal] - sustentada ocorrência de cerceamento de defesa por insuficiência técnica da resposta à acusação apresentada pelo advogado anterior - alegação de peça genérica, que postergou a apresentação do rol de testemunhas e não impugnou a negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal – pedido de reabertura de prazo para a apresentação de nova resposta - improcedência - a constituição de nova defesa técnica não invalida os atos já executados, por mera discordância de intelecção - a Súmula 523 do STF preleciona que, para ser caracterizada nulidade por deficiência de defesa, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo - trâmites processuais que estão em estágio embrionário - defesa que ainda poderá externar seus argumentos relativos às matérias de fato e de direito nas audiências vindouras, bem como no momento das alegações finais - Juízo que não está adstrito ao rol de testemunha apresentado pelas partes, podendo promover a oitiva de pessoas diversas, desde que entenda ser conveniente ao caso concreto, buscando-se sempre alcançar a verdade real dos fatos - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 636/642 – ID 109776483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais produzidos para melhor análise da pretensão.

Em 17.9.2020, o paciente foi denunciado por ter, em tese, falsificado documentos particulares nestes termos:

“Fato 01

[...] no dia 25/03/2013, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado JOBER CESAR DALMOLIN, de forma consciente e voluntária, falsificou documento particular, qual seja, contrato de alteração social da empresa J C Dalmolin – Móveis, para fazer incluir Dario Timóteo da Cunha Paes (interposta pessoa) no quadro societário do referido estabelecimento.

Fato 02

[...] no dia 04/09/2013, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado JOBER CESAR DALMOLIN, de forma consciente e voluntária, falsificou documento particular, qual seja, contrato de alteração social da empresa J C Dalmolin – Móveis (alterada para Oliveira Móveis Ltda – ME), para retirar Dario Timóteo da Cunha Paes (interposta pessoa) e incluir no quadro societário do referido estabelecimento a pessoa de Edilson Neves de Oliveira (interposta pessoa).

Fato 03

[...] no dia 04/09/2013, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado JOBER CESAR DALMOLIN, de forma consciente e voluntária, falsificou documento particular, qual seja, contrato de alteração social da empresa Oliveira Móveis Ltda – ME (antes J C Dalmolin – Móveis), para transferir suas cotas societárias para Thiago Freire Schrank (interposta pessoa).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça signatário, denúncia JOBER CESAR DALMOLIN como incurso nas sanções do artigo 298, caput, por 03 (três) vezes na forma do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal, [...].

Rol de Testemunhas: 1. Thiago Freire Schrank, qualificado ID 50761111/313-PIC;

2. Dario Timóteo da Cunha Paes, qualificado ID 50761085/9-PIC;”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – fls. 14/16-ID 106158965)

A denúncia foi recebida em 25.9.2020 pelo Juízo da 3a Vara de Juína (fls. 476- ID 106158965).

Em 24.3.2021, o Juízo da 3a Vara de Juína reconhecer a conexão da ação penal com os fatos processados nos autos da ação penal no 16540-19.2020.8.11.0042 e declinou competência ao
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(fls. 498/500 – ID 106158965).

Em 18.5.2021, o paciente foi citado e informou ter advogado constituído (fls. 505-ID 106158965).

Em 27.5.2021, o advogado Youssef Sayah El Atyeh [OAB/MT 22.196/A e OAB/GO 26.319] requereu sua habilitação nos autos (fls. 507-ID

106158965) e, a mesma data, apresentou resposta à acusação, oportunidade na qual pugnou pelo
“direito de discutir e propor o alegado no decorrer da instrução processual, com a consequente absolvição do Denunciado”
, bem como pela indicação
“de testemunhas, as quais deverão ser intimadas a comparecer em Juízo, em momento posterior a presente, antes da designação de audiência de instrução”
(fls. 511/512-ID

106158965).

Em 28.5.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO – GAECO – ratificou os termos da denúncia, bem como

“todos os demais atos processuais e manifestações ministeriais encartadas, pugnando pelo prosseguimento da tramitação”
(fls. 515-ID 106158965).

Em 23.5.2021, o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
indeferiu o pedido de apresentação posterior do rol de testemunhas de acusação e designou audiência de instrução e julgamento nestes termos:

“[...] Considerando a competência desta Vara Especializada para processar e julgar os delitos praticados por potencial Grupo Criminal Organizado, bem como a evidente conexão do presente com a Ação Penal 16540- 19.2020.811.0042, RATIFICO todos os atos DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS até então praticados nos autos.

Constato que o réu já apresentou sua respectiva Resposta à Acusação.

Verifico, ainda, que não suscitou preliminares.

Contudo, observo que o acusado pugnou pela apresentação do rol de testemunhas em momento posterior à Resposta à Acusação.

Não se pode olvidar que o momento oportuno para arrolar testemunhas é na Resposta à Acusação, sob pena de preclusão, conforme previsão do art. 396-A, do CPP: [...]

Dessa forma, tendo a defesa deixado de apresentar rol de testemunhas por ocasião da apresentação da referida peça, a produção de sua prova testemunhal ficará prejudicada pela preclusão temporal (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. Salvador: Juspodium, 2021. p. 1190).

[...]Posto isso, INDEFIRO a apresentação posterior de rol de testemunhas pela defesa do acusado.

Ademais, INDEFIRO o prazo para que o Assistente da Acusação apresente rol próprio de testemunhas, porquanto a defesa já apresentou Resposta à Acusação, estando, portanto, precluso o momento da acusação de exercer a referida faculdade processual.

[...]Em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 20 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09H30, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas e interrogados os acusados, em obediência ao disposto no art. 400 do CPP, com fito de evitar qualquer nulidade quanto à ordem das oitivas, por meio da ferramenta Microsoft Teams, conforme link abaixo:”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID

63739837)

Em 28.9.2021, o advogado Youssef Sayah El Atyeh renunciou ao mandato e pugnou pela intimação do paciente para constituir novo patrono (ID 66565043).

Em 29.9.2021, o paciente foi intimado pessoalmente acerca da renúncia do mandato (ID 66688702).

Em 30.9.2021, o impetrante [Dr. Giovane Santin – OAB/MT 24.541-B] assumiu a defesa do paciente e

requereu o sobrestamento da audiência de instrução e julgamento e

reabertura do prazo para apresentação de resposta à

acusação (ID 66790338).

Em 8.10.2021, o GAECO pugnou pelo indeferimento do pedido defensivo (ID

67591529).

Em 21.10.2021, a juíza da causa indeferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Verifica-se que o causídico inicialmente constituído pelo acusado, no interesse de sua tese defensiva, optou por manifestar-se acerca do mérito da acusação no decorrer da instrução processual, deixando, expressamente, de apresentar o rol de testemunhas.

Em 28.09.2021, foi noticiado nos autos a renúncia do mandato, tendo sido informado a nova constituição de advogado em 30.09.2021, ocasião em que postulou pela reabertura do prazo para apresentação da Resposta à Acusação, sob o argumento de ocorrência de atecnia da defesa realizada.

[...]

A despeito do argumentado, é entendimento pacificado que a constituição de novo advogado NÃO INDUZ À REABERTURA DE PRAZOS OU REPETIÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS REGULARMENTE REALIZADOS, os quais já se encontram alcançados pela PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Nessas situações, o novo defensor, ao aceitar o encargo, deve receber o processo na fase em que se encontra.

Assim, não se verificando qualquer irregularidade na citação do acusado e no prazo legalmente estabelecido para apresentação da defesa, não há justificativa para abertura de novo prazo para a defesa do réu apresentar nova Resposta à Acusação e rol de testemunhas.

Neste caso, a devolução do prazo e a repetição do ato precluso violaria os Princípios da Celeridade Processual, da Segurança Jurídica e da Razoabilidade.

Cumpre salientar que, embora tenha sido suscitado a ocorrência de atecnia na defesa, verifica-se que se trata de Advogado particular pessoal e regularmente constituído pelo próprio acusado, tendo ele manifestado de forma inequívoca, sob o premissa da independência e convicção profissional, invocando o direito de se manifestar acerca do mérito da demanda em momento oportuno, de modo que não cabe, no caso, a alegação de ausência de defesa técnica.

Verifica-se, ainda, que a defesa expressamente deixou de apresentar rol de testemunhas, possivelmente ao entender que a produção da prova não seria necessária, não cabendo ao novo defensor a intenção de repetição de um ato regularmente citado.

Neste desiderato, verifica-se que a defesa até então foi realizada por atos comissivos, mediante a manifestação de vontade, não havendo em que se falar em inexistência de defesa técnica e, tampouco, inércia do defensor e/ou acusado, uma vez que foram oportunizados todos os meios para o exercício do contraditório e ampla defesa, inclusive, com a intimação do acusado para noticiar-lhe da renúncia do mandato e para que constituísse novo procurador.

Portanto, sendo legitimado ao réu constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra.

[...]

Assim, REAFIRMO ser incabível o pleito de reabertura de prazo

para apresentação de Resposta à Acusação, tendo como esteio o entendimento que "a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra" (AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018), o que faz a alegação de cerceamento de defesa e constrangimento legal apontado pela Defesa.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para apresentação de Resposta à Acusação e apresentação de rol de testemunhas.

No ensejo, considerando a decisão liminar proferida em se dos Habeas Corpus no 1018889-70.2021.8.11.0000, a qual determinou a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, assim como a tramitação da Ação Penal no 1001893-53.2020.8.11.0025, até a resolução do mérito do writ e/ou posterior exame pelo relator a ser sorteado no término do plantão, DEIXO DE DESIGNAR nova data para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, até a resolução da questão pela instância superior.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID

63739837)

Pois bem.

O indeferimento de reabertura do prazo para resposta à acusação está motivado na preclusão consumativa, visto que o então advogado constituído pelo paciente [Dr. Youssef Sayah El Atyeh - OAB/MT 22.196/A] apresentou a referida peça, mas não suscitou teses defensivas e arrolou testemunhas
.

A arguição de preliminares e a indicação do rol de testemunhas pela Defesa devem ser feitas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A), de modo que a inércia em exercer essa faculdade não caracteriza, em si, nulidade processual (STJ, HC no 202.928/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Relator p/ acórdão: Min. Rogerio Schietti Cruz – 8.9.2014).

Todavia, o então advogado [Dr. Youssef Sayah El Atyeh - OAB/MT 22.196/A] apresentou a petição denominada equivocadamente de “defesa prévia” [ao invés de “resposta à acusação”], não suscitou minimamente qualquer matéria defensiva e, mediante erro grosseiro, deixou de arrolar testemunhas pugnando para indicação “
em momento posterior
”. Na sequência, renunciou ao mandato outorgado.

A conduta processual do defensor anteriormente constituído [Dr. Youssef Sayah El Atyeh - OAB/MT 22.196/A]

não pode inviabilizar o patrocínio do paciente por advogado sério e ético, o qual busca se valer dos instrumentos processuais legalmente previstos para exercer o múnus público, sem qualquer conduta que evidencie atuação protelatória, sobretudo porque
“nunca se pode saber que efeitos produziria na subjetividade do magistrado processante a contradita do acusado quanto ao juízo do recebimento da denúncia”
(STF, HC no 95.712/RJ – Relator: Min. Ayres Britto – 21.5.2010).

Destaca-se que o atual advogado constituído [Dr. Giovane Santin – OAB/MT 24.541-B], na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, indicou a existência de prejuízo processual decorrente da falta de arrolamento de testemunhas, dentre as quais os contadores e subscritores dos documentos supostamente falsificados [Isaques Pedro Rosa, Dalvane Santana, Daiane Santana e Alessandro Santana].

A produção de prova oral afigura-se pertinente para melhor delimitação da conduta e exame da autoria delitiva, notadamente por ser a

falsificação de documento particular crime formal, o qual se consuma independentemente do uso do documento (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 26a. Ed., Atlas, vol. III, p. 209).

Não bastasse, o declínio de competência por conexão com delitos praticados, em tese, por organização criminosa também conduz a reabertura de prazo para eventual arguição de matérias defensivas, notadamente porque a supressão dessa fase processual cerceia

o pleno exercício do direito de defesa do paciente diante da maior gravidade dos fatos criminosos.

Registre-se, ainda, que a instrução processual não se iniciou e o acolhimento da pretensão de reabertura de prazo, notadamente para indicação do rol de testemunhas, não provocaria qualquer tumulto processual (TJRS, HC no 52207025320218217000 - Relatora: Des.a Isabel de Borba Lucas – 15.12.2021).

A deficiência de defesa se revela apta a macular a prestação jurisdicional por obstar a persecução de elementos de convicção a respeito da responsabilidade criminal do paciente, de modo a atrair a incidência da Súmula 523 do STF [
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
].

No âmbito do processo penal, impõe-se garantir ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, o qual deve ser efetivo e

não apenas formal. Com efeito, a inércia ou indiferença da Defesa pode ser equiparada à sua inexistência (STJ, HC no 16620/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 12.11.2001).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“[...]Depois de apresentada a resposta à acusação [...], o paciente decidiu constituir novos advogados, os quais, constatando graves omissões na peça defensiva, postularam o direito de complementá-la. O Juiz negou o pedido alegando que o registro na OAB pressupõe a capacidade técnica do advogado, estando precluso o direito de arrolar testemunhas; sugeriu ainda aos novos advogados solicitar à ordem da classe a apuração de eventual conduta omissiva da advogada originariamente constituída. 3. Sendo possível vislumbrar nulidade processual causada pela deficiência de defesa, com potencial para causar grave prejuízo ao réu, já que a resposta à acusação é lacônica e de argumentação genérica e imprecisa, deixando de arrolar testemunhas (nem mesmo aquelas indicadas na denúncia pelo Ministério Público), deve ao réu ser assegurado o direito de indicar outros advogados, que poderão complementar as alegações já apresentadas, a fim de assegurar o contraditório pleno e a ampla defesa. Súmula 523/STF. 4 Ordem concedida.”
(HC

0714102-87.2018.8.07.0000 – Relator: Des. George Lopes – 10.9.2018)

Nesse quadro, a restituição de prazo para a resposta à acusação restabelece o reequilíbrio da relação jurídico-processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar ao Juízo singular que oportunize novo prazo para apresentação de resposta à acusação pelo paciente.

Outrossim,
OFICIE-SE
ao Conselho de Ética da OAB-MT para avaliação ética-disciplinar do advogado Youssef Sayah El Atyeh (OAB/MT 22.196/A), com os traslados da resposta à acusação por ele apresentada e documentos que instruem este
Habeas Corpus
[petição inicial/aditamento, decisão liminar, informações do Juízo singular e acórdão].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022